Tribunal: TJMT
Processo: 1012356-21.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012356-21.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JOACIL DOMINGOS DE ASSUNCAO - CPF: 551.549.051-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – PROCESSO EXTINTO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado o recolhimento das custas processuais antes da prolação da sentença, deve o feito prosseguir em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012356-21.2023.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: JOACIL DOMINGOS DE ASSUNÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
contra r. sentença proferida pela MMª juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
,

lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada em desfavor de
JOACIL DOMINGOS DE ASSUNÇÃO
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos dos artigos 290 c/c 485, I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante disserta que
”em que pese o profundo respeito de que é merecedor o D. Magistrado, não agiu com o costumeiro acerto e brilhantismo, ao proferir a r. decisão, extinguindo o feito “sem resolução do mérito”, por entender a falta do pagamento das custas processuais”
(sic).

Defende que “
foi intimado para emendar a inicial realizando o pagamento das custas iniciais. Ocorre Excelência que o apelante realizou o pagamento das custas no dia 06/04/2023, todavia, por um lapso deixou de informar nos autos
” (sic).

Sustenta que “
ante a comprovação do pagamento das custas processuais, o autor pugnou pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO formalizado entre as partes
” (sic).

Assevera que “
nunca houve por parte desse apelante o animus de abandonar a causa, vindo a cumprir com a determinação judicial, sendo às custas recolhidas em tempo hábil, em data anterior ao proferimento da r. sentença, apesar de juntada aos autos posteriormente por mero lapso
” (sic).

E ainda, informa que a parte apelada descumpriu o acordo formulado, requerendo o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, reconhecendo o pagamento das custas processuais e procedendo com o regular prosseguimento do feito (Id. 206282580).

Sem contrarrazões pela parte apelada.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 206282581.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o cancelamento da distribuição em razão da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo ante o não recolhimento das custas iniciais­.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Observa-se nos autos que, no dia
13/04/2023
o juízo de origem intimou a parte autora/requerente, para efetuar/comprovar o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, tendo o prazo
decorrido in albis
.

Ato contínuo, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, I, ambos do CPC.

Após a prolação da sentença, no Id. 206282575 a parte autora por meio de seu patrono requereu a juntada de comprovação do pagamento das custas processuais iniciais, cujo recolhimento se deu na data de 06/04/2023, antes mesmo da prolação da sentença ocorrida em 28/06/2023.

Em sede recursal o apelante alega que por um lapso deixou de juntar afirmando que tal fato deve ser relevado levando em conta a Economia Processual e a Instrumentalidade do Processo.

Analisando os autos, verifica-se que razão assiste ao apelante, porquanto em que pese a juntada do comprovante de recolhimento das custas a destempo, restou comprovado que o recolhimento se deu antes mesmo da prolação da sentença, de modo que deve se prestigiar, no caso, a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia da prolação das decisões de mérito.

Deste modo, entendo que houve comprovação do recolhimento das custas processuais, embora intempestiva, de modo que deve o feito prosseguir, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA EXTINÇÃO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
( REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015)”.
(TJ-MT 10135173220208110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE -
NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CUSTAS PAGAS - NÃO JUNTADAS AOS AUTOS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DA PROLAÇÃO DE DECISÕES DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA
- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

A teor do art. 290 do CPC/15, o não recolhimento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição do feito, contudo, considerando as especificidades dos autos e tendo sido já recolhidas as custas iniciais, prestigia-se a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia da prolação das decisões de mérito. Desse modo, deve ser anulada a sentença para que os autos retornem à Comarca de origem seu regular processamento
.-
(TJ-MT 10235253920228110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA –
ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
( REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).
(TJ-MT 10006309020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024